Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.718/2018. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal descrito no art. 215-A do CP (importunação sexual) é subsidiário, tendo em vista que a lei destaca expressamente o seu campo de incidência aos casos em que não constituir crime mais grave, como na hipótese dos autos.
2. In casu, o crime foi praticado contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, cuja violência é presumida, o que afasta a desclassificação da conduta do agravante para a prevista no delito do art. 215-A do CP, haja vista que, no referido dispositivo legal, não há previsão de violência. Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.718/2018.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.